Tribunal: TJES
Processo: 5002209-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002209-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA BOLSANELO PACHECO e outros
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002209-23.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: ADRIANA BOLSANELO PACHECO E OWANDER OLIVEIRA DE ARAÚJO.

AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ADRIANA BOLSANELO PACHECO
e
OWANDER OLIVEIRA DE ARAÚJO
interpuseram agravo de instrumento em razão da respeitável decisão id 6502197, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de São Mateus que indeferiu o pedido de gratruidade de justiça que eles formularam nos autos da “ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais”, que ajuizaram contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
,
registrada sob o n. 5001542-27.2020.8.08.0047
.

Nas razões do recurso (id 1224095) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) não têm condições de custear as despesas do processo; 2) “atualmente auferem renda por meio da atividade de transporte de cargas, pelo que se extrai das declarações anexas que seu rendimento mensal (somadas as rendas de ambos os requerentes), correspondem a tão somente a R$ 6.125,00 (seis mil cento e vinte e cinco reais), tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais” (p. 4); 3) “mais da metade da receita é comprometida com o pagamento de parcelas de financiamento dos veículos objeto de trabalho dos autores além de outras despesas básicas de moradia (aluguel, água, energia, telefone)” (p. 6); 4 “verifica-se que o custo mensal básico dos autores é de cerca R$ 5.324,83 mensal, sendo que a este montante deve ser acrescido com despesas de alimentação, saúde, educação e transporte, sendo que os agravantes possuem duas filhas menores” (p. 6); e 5) “apesar da receita indicada nas declarações de imposto de renda, todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir a custas processuais” (p. 8).

Requereram que seja provido o recurso, reformada a sentença e concedida a eles a gratuidade de justiça.

O pedido de atribuição de efeito
suspensivo-
ativo
ao recurso foi deferido (
id 1228960
).

C
ontrarrazões
no id 1536639 (p. 1-4).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002209-23.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: ADRIANA BOLSANELO PACHECO E OWANDER OLIVEIRA DE ARAÚJO.

AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Bolsonelo Pachecho e Owander Oliveira de Araújo em razão da respeitável decisão id 6502197 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado nos autos da “ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais” que ajuizaram contra Sul América Nacional de Seguros.

Alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) não têm condições de custear as despesas do processo; 2) “atualmente auferem renda por meio da atividade de transporte de cargas, pelo que se extrai das declarações anexas que seu rendimento mensal (somadas as rendas de ambos os requerentes), correspondem a tão somente a R$ 6.125,00 (seis mil cento e vinte e cinco reais), tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais” (p. 4); 3) “mais da metade da receita é comprometida com o pagamento de parcelas de financiamento dos veículos objeto de trabalho dos autores além de outras despesas básicas de moradia (aluguel, água, energia, telefone)” (p. 6); 4 “verifica-se que o custo mensal básico dos autores é de cerca R$ 5.324,83 mensal, sendo que a este montante deve ser acrescido com despesas de alimentação, saúde, educação e transporte, sendo que os agravantes possuem duas filhas menores” (p. 6); e 5) “apesar da receita indicada nas declarações de imposto de renda, todo valor auferido mensalmente está comprometido, inviabilizando suprir a custas processuais” (p. 8).

Requereram o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O
art. 99, §3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a declaração de precaridade econômica que foi apresentada pelas agravantes.

Em
que pese
m
a afirmação da agravada de que os agravantes têm renda “média de R$6.125,00, por mês” (id 1536639, p. 3) e
os valores apontados nas declarações do imposto de renda dos autores, o fato é que eles, recorrentes, coligiram aos autos diversos elementos de provas que demonstram gastos mensais elevados.

Foram coligidos os seguintes documentos: 1) boleto de pagamento de financiamento no valor de R$2.818,99 (dois mil oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos - id 1224096, p. 1); 2) boleto de pagamento de financiamento no valor de 1.638,00 (um mil seiscentos e trinta e oito reais – id 1224097, p. 1); 3) conta de água e esgoto no valor de R$122,00 (cento e vinte e dois reais - id 1224098, p. 1); 4) conta de energia elétrica no valor de R$145,84 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos - id 1224099, p. 1); e 5) comprovantes de pagamentos de aluguéis no valor de R$600,00 (seiscentos reais - id 1224100 e 1224101).

S
aliento
ainda
que
o
fato de
os recorrentes estarem
assistidos por advogado particular não impede a concessão do benefício pretendido (CPC, art. 99, § 4º).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
aos recorrentes
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002209-23.2021.8.08.0000.

AGRAVANTES: ADRIANA BOLSANELO PACHECO E OWANDER OLIVEIRA DE ARAÚJO.

AGRAVADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO.

1. -
O art. 99, §3º, do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2. -

O
s elementos dos autos não infirmam
as declarações
de
hipossuficiência econômica subscrita
s

pelo
s
agravante
s
.

3. -
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, § 4º).

4
. - Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.